Tribunal: STJ
Processo: 1000235-96.2021.8.26.0653
Classe: AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL
Órgão julgador: MINISTRO RAUL ARAÚJO
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA QUARTA TURMA
Data de publicação: 2025-10-30

Inteiro teor:
AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 2889554 - SP (2025/0100009-8)
RELATOR
: MINISTRO RAUL ARAÚJO
AGRAVANTE
: LEANDRO PEREIRA
ADVOGADOS
: KELLEN CRISTINA BOMBONATO SANTOS - SP359669
MATHEUS VINICIUS COSTA - PR121965
PERICLES LANDGRAF ARAUJO DE OLIVEIRA - SP240943
AGRAVADO
: BANCO DO BRASIL SA
ADVOGADO
: FABRÍCIO DOS REIS BRANDÃO - PA011471
EMENTA
PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. EMBARGOS
À EXECUÇÃO. LITISPENDÊNCIA RECONHECIDA PELO TRIBUNAL
ESTADUAL.
REEXAME
DE
MATÉRIA
FÁTICO-PROBATÓRIA.
AGRAVO CONHECIDO PARA NÃO CONHECER DO RECURSO
ESPECIAL.
1."A análise relativa à existência de litispendência é insuscetível de
reapreciação em sede de Recurso Especial, por força do óbice da Súmula no 7
do STJ." (AgInt no
Relatora Ministra MARIA ISABEL
REsp n. 2.080.108/RJ,
GALLOTTI, QUARTA TURMA, julgado em
DJe de
.
4/3/2024,
7/3/2024)
2. No caso, o Tribunal de Justiça, com arrimo no acervo fático-probatório
carreado aos autos, confirmou a sentença que extinguiu o feito, ante a ocorrência
de litispendência. A pretensão de alterar tal entendimento, considerando as
circunstâncias do caso concreto, acerca da configuração de litispendência,
demandaria revolvimento de matéria fático-probatório, atraindo a incidência da
Súmula n. 7/STJ.
3. É inviável também conhecer da alegada divergência interpretativa, pois a
incidência da Súmula 7 do STJ na questão controversa apresentada é, por
consequência, óbice para a análise do apontado dissídio, o que impede o
conhecimento do recurso pela alínea c do permissivo constitucional.
4. Agravo conhecido para não conhecer do recurso especial.
ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas, acordam os
Ministros da QUARTA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de 21/10/2025
a
por unanimidade, não conhecer do recurso, nos termos do voto do Sr. Ministro
27/10/2025,
Relator.
Os Srs. Ministros Maria Isabel Gallotti, Antonio Carlos Ferreira, Marco Buzzi e João
Otávio de Noronha votaram com o Sr. Ministro Relator.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro João Otávio de Noronha.

Brasília,
.
28 de outubro de 2025
Documento eletrônico VDA51828837 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): RAUL ARAÚJO Assinado em: 28/10/2025 23:43:43
Publicação no DJEN/CNJ de 03/11/2025. Código de Controle do Documento: e899b159-b292-49ce-a9ab-3844d07abdac

Ministro RAUL ARAÚJO
Relator
Documento eletrônico VDA51828837 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): RAUL ARAÚJO Assinado em: 28/10/2025 23:43:43
Publicação no DJEN/CNJ de 03/11/2025. Código de Controle do Documento: e899b159-b292-49ce-a9ab-3844d07abdac

AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 2889554 - SP (2025/0100009-8)
RELATOR
: MINISTRO RAUL ARAÚJO
AGRAVANTE
: LEANDRO PEREIRA
ADVOGADOS
: KELLEN CRISTINA BOMBONATO SANTOS - SP359669
MATHEUS VINICIUS COSTA - PR121965
PERICLES LANDGRAF ARAUJO DE OLIVEIRA - SP240943
AGRAVADO
: BANCO DO BRASIL SA
ADVOGADO
: FABRÍCIO DOS REIS BRANDÃO - PA011471
EMENTA
PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. EMBARGOS
À EXECUÇÃO. LITISPENDÊNCIA RECONHECIDA PELO TRIBUNAL
ESTADUAL.
REEXAME
DE
MATÉRIA
FÁTICO-PROBATÓRIA.
AGRAVO CONHECIDO PARA NÃO CONHECER DO RECURSO
ESPECIAL.
1."A análise relativa à existência de litispendência é insuscetível de
reapreciação em sede de Recurso Especial, por força do óbice da Súmula no 7
do STJ." (AgInt no
Relatora Ministra MARIA ISABEL
REsp n. 2.080.108/RJ,
GALLOTTI, QUARTA TURMA, julgado em
DJe de
.
4/3/2024,
7/3/2024)
2. No caso, o Tribunal de Justiça, com arrimo no acervo fático-probatório
carreado aos autos, confirmou a sentença que extinguiu o feito, ante a ocorrência
de litispendência. A pretensão de alterar tal entendimento, considerando as
circunstâncias do caso concreto, acerca da configuração de litispendência,
demandaria revolvimento de matéria fático-probatório, atraindo a incidência da
Súmula n. 7/STJ.
3. É inviável também conhecer da alegada divergência interpretativa, pois a
incidência da Súmula 7 do STJ na questão controversa apresentada é, por
consequência, óbice para a análise do apontado dissídio, o que impede o
conhecimento do recurso pela alínea c do permissivo constitucional.
4. Agravo conhecido para não conhecer do recurso especial.
RELATÓRIO
Trata-se de agravo em recurso especial interposto por LEANDRO PEREIRA contra
decisão exarada pela il. Presidência da Seção de Direito Privado do eg. Tribunal de Justiça do
Estado de São Paulo (TJ-SP), que inadmitiu seu recurso especial.
Por sua vez, o apelo nobre foi manejado com arrimo nas alíneas
e
do
"a" "c"
permissivo constitucional, em face de v. acórdão assim ementado (fls. 671):

"APELAÇÃO. EMBARGOS À EXECUÇÃO. SENTENÇA QUE JULGOU
EXTINTO O FEITO, SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO, EM RELAÇÃO ÀS
Documento eletrônico VDA51524937 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): RAUL ARAÚJO Assinado em: 20/10/2025 19:20:57
Código de Controle do Documento: 4d17e41c-2d61-44ba-a4a1-6bf80d7ec732

MATÉRIAS JÁ ENFRENTADAS NOS AUTOS DA AÇÃO No 1000513-
2019.8.26.0653 E JULGOU PARCIALMENTE PROCEDENTE OS PEDIDOS
PARA RECONHECER EXCESSO DE EXECUÇÃO QUANTO À COBRANÇA
DE SEGURO. INSURGÊNCIA DO EMBARGANTE. CÉDULA DE CRÉDITO
RURAL. QUESTÃO RELATIVA À COMISSÃO DE PERMANÊNCIA QUE FOI
ANALISA NOS AUTOS DA AÇÃO No 1000513-2019.8.26.0653. SENTENÇA
MANTIDA. RECURSO NÃO PROVIDO."

Nas razões do apelo nobre (fls. 679-705), LEANDRO PEREIRA indica, além de
divergência jurisprudencial, ofensa aos arts. 336 e 914 do CPC/15, afirmando, entre outros
argumentos, que "
, uma vez que o Recorrente formulou
não é o caso de LITISPENDÊNCIA
pedido expresso para que as demais ilegalidades fossem julgadas na Ação Constitutiva-Negativa
conexa, devendo o julgamento da presente lide se ater apenas aos pedidos de reconhecimento de
EXCESSO DE EXECUÇÃO em razão APENAS da cobrança ilegal de Seguro de Vida de Produtor
rural e de comissão de permanência, pedidos estes não formulados na Ação conexa e cuja
constatação só foi possível após o ajuizamento da execução e o acesso ao cálculo do débito" (fls.
689 - destaques no original).
Aduz, também, que "a propositura de Ação Revisional (Constitutiva-Negativa) NÃO
IMPEDE O DEVEDOR DE OFERECER EMBARGOS À EXECUÇÃO, QUE O CREDOR DEPOIS
VEIO A PROMOVER COM BASE NO MESMO TÍTULO e muito menos os presentes Embargos à
Execução são uma reprodução da Ação Constitutiva-Negativa conexa na forma como dispõe o E.
"
Tribunal de Justiça e o D. Magistrado a quo (fls. 690 - destaques no original).
Intimado, BANCO DO BRASIL S/A apresentou contrarrazões (fls. 763-774), pelo
desprovimento do recurso.
Como dito, o apelo nobre foi inadmitido (decisão às fls. 775-777), motivando o agravo
em recurso especial (fls. 780-801) em testilha.
Também foi oferecida contraminuta (fls. 806-815), pelo desprovimento do agravo.
É o relatório.
VOTO
No caso, o eg. TJ-SP, com arrimo no acervo fático-probatório carreado aos autos,
confirmando sentença,
,
reconheceu a existência de litispendência extinguindo os embargos à
, ao fundamento, entre outros, de que "
execução
à exceção da matéria relativa ao seguro, as
demais questões abordadas nos embargos consistem em mera reprodução daquelas debatidas nos
", inclusive a alegada
autos da ação declaratória e anulatória de no 1000513-68.2019.8.26.0653
nulidade da cobrança de comissão de permanência . A título elucidativo, transcreve-se o seguinte
excerto do v. acórdão estadual (fls. 671-675):

"Trata-se de embargos à execução por meio da qual o embargante, ora
apelante, acena com diversas irregularidades na cédula de crédito rural no 40
. Adoto o relatório da r. sentença para melhor
/15117-X firmada entre as partes
compreensão da causa:
(...)
Documento eletrônico VDA51524937 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): RAUL ARAÚJO Assinado em: 20/10/2025 19:20:57
Código de Controle do Documento: 4d17e41c-2d61-44ba-a4a1-6bf80d7ec732

Sobreveio r.
por meio da qual
, à exceção
sentença
resultou reconhecido que
da matéria relativa ao seguro, as demais questões abordadas nos embargos
consistem em mera reprodução daquelas debatidas nos autos da ação
.
declaratória e anulatória de no 1000513-68.2019.8.26.0653 A ação foi julgada
extinta, sem resolução do mérito,
diante da
em relação a tais matérias,
litispendência.
No mais, o feito foi julgado parcialmente procedente para 'reconhecer o
excesso de execução na importância de R$ 1.954,86, referente à cobrança de
seguro, que deverá ser excluído do valor da dívida objeto da execução n.
.'
1000760-15.2020.8.26.0653
O entendimento adotado em 1o Grau, respeitadas as razões recursais, deve
ser mantido. Explico.
O embargante, ora recorrente, ajuizou a ação declaratória e anulatória de
, por meio da qual acenou com abusos e
no 1000513-68.2019.8.26.0653
nulidades praticados pelo banco embargado em diversos contratos celebrados
entre as partes, dentre os quais se encontra a cédula de crédito rural no 40
.
/15117-X, objeto do presente feito
Referida
, sendo que a
ação declaratória foi julgada improcedente
improcedência foi mantida em acórdão proferido por esta 14a Câmara de
, por voto de minha relatoria.
Direito Privado
Nessa toada, acertado o reconhecimento de litispendência entre as matérias
abordadas naquela demanda cuja discussão foi repetida pelo embargante no
, dentre as quais destaco:
presente feito
direito à prorrogação do débito; pedido
de afastamento da capitalização; inoponibilidade da mora; que os encargos
previstos para a normalidade são insubstituíveis em caso de mora; e nulidade
.
da cobrança de comissão de permanência
Sustenta o recorrente que não há se falar em litispendência em relação à
comissão de permanência.
Sem razão, contudo.
Da leitura da petição inicial dos autos no 1000513-68.2019.8.26.0653
verifica-se que o autor, ora embargante, suscitou a nulidade da cobrança de
. Sobreveio r.
comissão de permanência na cédula de crédito rural em questão
sentença que julgou improcedente aquele feito e expressamente consignou
que 'Ademais, embora indevida a cobrança de comissão de permanência em
(cf.
ou de destinação rural, é certo que no
cédulas rurais
REsp 494235/MS)
presente caso seu valor sequer foi cobrado, conforme se verifica nos
documentos de p. 305-320, razão pela qual nenhuma nulidade há de ser
.' (fls. 800 daqueles autos).
declarada
A questão novamente foi enfrentada quando do julgamento do recurso de
, ocasião em que do acórdão constou que '
apelação interposto
No que tange à
, como firmado na r. sentença, inexistiu a referida
comissão de permanência
cobrança (sequer foi cobrado, conforme se verifica nos documentos de p. 305-
320). Nada a considerar.'.
Por tais razões, indevida a rediscussão da matéria atinente à comissão de
."
permanência, nos termos do artigo 337, §1o c. c. 485, V, ambos do CPC
(g. n.)

Nesse cenário, a pretensão de alterar o entendimento ora transcrito, considerando as
circunstâncias do caso concreto, demandaria revolvimento de matéria fático-probatória, inviável
em sede de recurso especial, nos termos da Súmula n. 7/STJ.
Nesse sentido, destacam-se os seguintes precedentes:

"AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. RESCISÃO DO CONTRATO
DE HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. SUPOSTA VIOLAÇÃO DOS ARTIGOS
489 E 1022 DO CPC/15. ANÁLISE DA MATÉRIA NOS TERMOS DA
DEVOLUÇÃO. OMISSÃO NÃO OCORRENTE. IDENTIDADE DE PARTES,
Documento eletrônico VDA51524937 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): RAUL ARAÚJO Assinado em: 20/10/2025 19:20:57
Código de Controle do Documento: 4d17e41c-2d61-44ba-a4a1-6bf80d7ec732

PEDIDO E CAUSA DE PEDIR. RECONHECIMENTO PELO TRIBUNAL DE
ORIGEM. SÚMULA 7 DO STJ. JULGAMENTO ANTECIPADO DA LIDE.
CERCEAMENTO DE DEFESA. NÃO OCORRÊNCIA. AÇÃO DE PRESTAÇÃO
DE
CONTAS.
PRIMEIRA
FASE.
HONORÁRIOS
ADVOCATÍCIOS.
CABIMENTO.
VALOR
DOS
HONORÁRIOS
SUCUMBENCIAIS.
NÃO PROVIDO.
SÚMULA 7/STJ.
(...)
2. A análise relativa à existência de litispendência é insuscetível de
reapreciação em sede de Recurso Especial, por força do óbice da Súmula no 7
do STJ.
(...)
6. Agravo interno a que se nega provimento."
(AgInt no
relatora
REsp n. 2.080.108/RJ,
MINISTRA MARIA ISABEL
, Quarta Turma, julgado em
DJe de
- g. n.)
GALLOTTI
4/3/2024,
7/3/2024

"AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. PROCESSUAL
CIVIL. AÇÃO DECLARATÓRIA DE NULIDADE. LITISPENDÊNCIA NÃO
CONFIGURADA. REVISÃO DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO.
IMPOSSIBILIDADE. ÓBICE DA
AGRAVO NÃO PROVIDO.
SÚMULA 7/STJ.
1. A configuração da litispendência reclama a constatação de identidade das
partes, da causa de pedir e do pedido ("tríplice identidade") das ações em curso
(artigo 301, § 1o, do CPC).
2. O Tribunal de origem afastou a alegada litispendência porque, analisando a
causa de pedir e os pedidos das ações, concluiu inexistir identidade entre eles.
3. A constatação acerca da existência ou não de litispendência, no caso, exige
minuciosa análise de seus elementos configuradores - identidade de partes, da
causa de pedir e do pedido -, esbarrando a pretensão recursal no óbice da
Súmula 7 do STJ.
4. Agravo interno a que se nega provimento."
(AgInt no
relator
,
AREsp n. 1.821.015/SP,
MINISTRO RAUL ARAÚJO
Quarta Turma, julgado em
DJe de
- g. n.)
9/8/2021,
31/8/2021

AGRAVO INTERNO NO AGRAVO (
do CPC/15) - AÇÃO DE
ART. 1.042
DESPEJO POR FALTA DE PAGAMENTO - DECISÃO MONOCRÁTICA QUE
NEGOU PROVIMENTO AO RECLAMO - INSURGÊNCIA DO DEMANDADO.
1. A modificação do entendimento firmado pelo Tribunal de origem acerca da
ocorrência ou não da litispendência, bem assim quanto à purgação da mora e
o pagamento do débito, exigiria o reexame do contexto fático probatório dos
autos, o que é vedado em sede de recurso especial, a teor do disposto na
Súmula 7 do STJ.
Precedentes.
2. Agravo interno desprovido."
(AgInt no
relator
, Quarta
AREsp n. 980.282/RJ,
MINISTRO MARCO BUZZI
Turma, julgado em
DJe de
- g. n.)
17/8/2017,
28/8/2017

Finalmente, pela divergência pretoriana, o recurso também não merece acolhida, na
medida em que a incidência da
também obsta o apelo nobre pela alínea
do
Súmula n. 7/STJ
"c"
permissivo constitucional. Nessa linha de intelecção, destacam-se:

“AGRAVO
INTERNO
NO
AGRAVO
EM
RECURSO
ESPECIAL.
RESPONSABILIDADE CIVIL. (...) REVISÃO. IMPOSSIBILIDADE. SÚMULA
N. 7 DO STJ. INCIDÊNCIA. DISSÍDIO JURISPRUDENCIAL NÃO
CONHECIDO. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO.
(...)
3. A incidência da Súmula n. 7 do STJ quanto à análise da tese recursal pela
alínea a do permissivo constitucional impede o conhecimento do recurso
especial pela divergência jurisprudencial sobre a mesma questão.
Documento eletrônico VDA51524937 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): RAUL ARAÚJO Assinado em: 20/10/2025 19:20:57
Código de Controle do Documento: 4d17e41c-2d61-44ba-a4a1-6bf80d7ec732

4. Agravo interno desprovido.
(AgInt no
relator
AREsp n. 1.965.844/SP,
MINISTRO JOÃO OTÁVIO DE
, Quarta Turma, julgado em
DJe de
– g. n.)
NORONHA
13/2/2023,
16/2/2023

“CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM
RECURSO ESPECIAL. DANOS MORAIS. VALOR DA INDENIZAÇÃO.
REEXAME DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO DOS AUTOS.
INADMISSIBILIDADE.
SÚMULA
N.
7
DO
STJ.
DIVERGÊNCIA
JURISPRUDENCIAL. NÃO DEMONSTRAÇÃO. DECISÃO MANTIDA.
(...)
3. "[...] a incidência da Súmula 7 do STJ é óbice também para a análise do
dissídio jurisprudencial, o que impede o conhecimento do recurso pela alínea
'c' do permissivo constitucional" (AgInt nos EDcl no REsp n. 1.662.160/DF,
Relator Ministro Marco Buzzi, Quarta Turma, julgado em
DJe de
3/4/2023,
.
11/4/2023)
(...)
5. Agravo interno a que se nega provimento.”
(AgInt no
relator
AREsp n. 2.331.289/MS,
MINISTRO ANTONIO CARLOS
, Quarta Turma, julgado em
DJe de
- g. n.)
FERREIRA
21/8/2023,
28/8/2023

"PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NOS EMBARGOS DE
DECLARAÇÃO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. (...). NECESSIDADE
DE REEXAME DE MATÉRIA FÁTICO-PROBATÓRIA. SÚMULA 7 DO STJ.
AGRAVO DESPROVIDO.
(...)
4. É inviável também conhecer da alegada divergência interpretativa, pois a
incidência da Súmula 7 do STJ na questão controversa apresentada é, por
consequência, óbice para a análise do apontado dissídio, o que impede o
conhecimento do recurso pela alínea c do permissivo constitucional.
5. Agravo interno desprovido."
(AgInt nos EDcl no
relator
AREsp n. 1.969.720/RS,
MINISTRO RAUL
, Quarta Turma, julgado em
DJe de
- g.n.)
ARAÚJO
21/3/2022,
25/4/2022

Com estas considerações, conclui-se que o apelo extremo não merece ser conhecido.
Ante o exposto, conheço do agravo para não conhecer do recurso especial.
Com supedâneo no
§ 11, do
majoro os honorários advocatícios em
art. 85,
CPC/2015,
favor da parte contrária no importe de 10% sobre o valor já arbitrado nas instâncias ordinárias.
É como voto.
Documento eletrônico VDA51524937 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): RAUL ARAÚJO Assinado em: 20/10/2025 19:20:57
Código de Controle do Documento: 4d17e41c-2d61-44ba-a4a1-6bf80d7ec732

TERMO DE JULGAMENTO
QUARTA TURMA
AREsp 2.889.554 / SP
Número Registro: 2025/0100009-8
PROCESSO ELETRÔNICO
Número de Origem:
10002359620218260653 10007601520208260653
Sessão Virtual de
a
21/10/2025
27/10/2025

Relator
Exmo. Sr. Ministro RAUL ARAÚJO

Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro JOÃO OTÁVIO DE NORONHA

Secretário
Dra. TERESA HELENA DA ROCHA BASEVI
AUTUAÇÃO
AGRAVANTE : LEANDRO PEREIRA
ADVOGADOS : PERICLES LANDGRAF ARAUJO DE OLIVEIRA - SP240943
KELLEN CRISTINA BOMBONATO SANTOS - SP359669
MATHEUS VINICIUS COSTA - PR121965
AGRAVADO
: BANCO DO BRASIL SA
ADVOGADO
: FABRÍCIO DOS REIS BRANDÃO - PA011471
ASSUNTO
: DIREITO CIVIL - OBRIGAÇÕES - ESPÉCIES DE TÍTULOS DE CRÉDITO -
CÉDULA DE CRÉDITO RURAL
TERMO
A QUARTA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de
a
21/10/2025
por unanimidade, decidiu não conhecer do recurso, nos termos do voto do Sr. Ministro
27/10/2025,
Relator.
Os Srs. Ministros Maria Isabel Gallotti, Antonio Carlos Ferreira, Marco Buzzi e João
Otávio de Noronha votaram com o Sr. Ministro Relator. Presidiu o julgamento o Sr. Ministro João
Otávio de Noronha.
Documento eletrônico VDA51809752 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 28/10/2025 01:05:46
Código de Controle do Documento: dd7cc8fc-6428-4d35-ac54-356accc3e3a5

Brasília, 27 de outubro de 2025
Documento eletrônico VDA51809752 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 28/10/2025 01:05:46
Código de Controle do Documento: dd7cc8fc-6428-4d35-ac54-356accc3e3a5